Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744966-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA BARROS AGRAVADO: DENISE ALVES CAVALCANTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS contra a decisão (ID 248846377, feito originário) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de despejo (no 0732083-82.2025.8.07.0001), ajuizada por DENISE ALVES CAVALCANTE, que concedeu a tutela antecipada para determinar a desocupação voluntária da ré do imóvel objeto da demanda, em até 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, in verbis: (...) Inicialmente, concedo à ré a gratuidade de justiça. Anotada. Apesar desses fatos narrados pela autora, relativo aos atos praticados pela ré e seus familiares no uso do imóvel, não terem sido apresentados na inicial de ID 240028258, antes do recebimento dessa petição, ela os já tinha indicado nas petições de IDs 240600142 e 241795280, razão pela qual reputo que eles integram a causa de pedir objeto dos autos. Pois bem. Conforme narrado, na decisão de ID. 241878404, o juízo indeferiu o pedido de concessão da liminar de despejo com base na existência de caução do contrato celebrado, tendo como base a causa de pedir relativa ao inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, bem como pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que foi indicado erroneamente o nome do filho da requerida nas petições de IDs. 240600142 e 241795280, levando o juízo a crer que este era a vítima e não agressor. Outrossim, atos de perturbação da vizinhança não constam como hipótese de incidência da concessão da liminar de despejo desse § 1o do art. 59 da Lei de Locações. Com isso, o pedido da autora deve ser analisado com base no art. 300 do CPC. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o boletim de ocorrência de ID 240602197, registrado em 24/06/2025, contém a comunicação de Guilherme Cruz Gama de uma discussão tida com o filho da ré (Fábio Lima Coelho), além da perseguição de Fabio, portando uma faca, contra Guilherme. Essa discussão também foi anotada no livro de ocorrências do condomínio (ID 240602195). Além disso, a perseguição foi gravada no vídeo de ID 240600143 e objeto da notificação de ID 247045826, enviada pelo condomínio. No ID 247904991, a autora juntou nova notificação enviada pelo condomínio, de 22/08/2025, na qual se deu ciência à requerente do excesso de barulho em horários inadequados, discussões e brigas com elevado tom de voz, xingamentos. Que isso está a violar a boa convivência entre os condôminos. Por fim, a autora juntou vídeos nos IDs 24842521 a 248842533, com registros de aparentes discussões protagonizadas pela ré e seu filho com outros condôminos, além de agressões causadas supostamente por ele. Diante desses fatos, há razoáveis indícios de que a ré está a descumprir as regras de convivência do condomínio, o que viola a obrigação prevista no inciso X do art. 23 da Lei 8.245/1991. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela presente pelos próprios termos dos autos, haja vista o risco de a autora sofrer penalidades administrativas e civis pela violação das regras de convivência do condomínio por parte da locatária. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida. Destaco que caso os pedidos autorais não sejam acolhidos posteriormente, poderá haver requisição de reparação de eventuais perdas e danos, razão pela qual mantenho o valor da caução de R$ 3.000,00 depositada pela autora. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar a desocupação voluntária da ré do imóvel objeto da demanda, em até 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se o mandado de desocupação voluntária. Sendo necessária a expedição de mandado de desocupação compulsória, na diligência a ser cumprida, a ré deverá ser intimada para, em até 15 dias, retirar do interior dos imóveis os respectivos bens móveis ou pertenças, sob pena de se reputar o abandono e a perda da propriedade. Nesse ínterim, a autora ficará como fiel depositária dessas coisas. Por oportuno, na eventualidade de expedição do mandado de desocupação compulsória, defiro a requisição de auxílio de força policial e de arrombamento, caso se verifique e necessidade. Por oportuno, dou vista à DPDF para apresentar a contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia. Juntada a contestação, intime-se a autora para a réplica, em até 15 dias. Depois, intimem-se as partes para dizer se há outras provas. Não sendo arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS recorre (ID 77247849). Alega que a própria decisão agravada ressalta que "atos de perturbação da vizinhança não constam como hipótese de incidência da concessão da liminar de despejo" no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Aponta que tal dispositivo legal elenca taxativamente as hipóteses em que a liminar de desocupação pode ser concedida. Acrescenta que, embora o artigo 23, inciso X, da Lei do Inquilinato, imponha ao locatário a obrigação de observar as normas de convivência, a violação dessa norma, por si só, não autoriza a concessão de liminar de despejo sem que haja previsão expressa no rol do artigo 59, §1o. Argumenta que a conduta de perturbação, por mais reprovável que seja, não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 59, §1o, da Lei de Locações. Sustenta que a concessão de liminar de despejo baseada em fundamentos não previstos na Lei 8.245/91 representa uma interpretação extensiva que prejudica a segurança jurídica e os direitos do locatário, especialmente em casos de vulnerabilidade como o da agravante. Relata que no início da locação, prestou uma caução no valor de R$1.830,00, e ainda que a Lei do Inquilinato atribua à caução natureza de garantia, não há vedação legal expressa à sua utilização para abatimento de aluguéis, desde que o valor seja revertido para esse fim e que não reste qualquer prejuízo ao locador. Defende que a utilização da caução para quitação de aluguel não pode ser considerada inadimplemento, devendo ser reconhecida a validade da conduta da requerida e a improcedência do pedido de rescisão contratual. Salienta que se encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade, sendo portadora de transtorno de personalidade borderline, episódio depressivo ansioso, obesidade mórbida, depressão refratária, ansiedade, diabetes tipo 2, pressão alta e deficiência nos membros inferiores, o que resultou em aposentadoria permanente acidentária. Além disso, reside com seu filho, pessoa com deficiência, e está prestes a se submeter a uma cirurgia de hérnia epigástrica estrangulada. Arrazoa que, ainda que a caução contratual seja considerada insuficiente, a sua existência e a situação de saúde da agravante deveriam, no mínimo, ensejar uma suspensão da ordem de desocupação até que pudesse se restabelecer de sua cirurgia. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel; No mérito, seja o presente Agravo de Instrumento integralmente provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência de desocupação do imóvel, mantendo a agravante na posse do bem até o julgamento final da ação de despejo. Ausente o preparo ante a gratuidade concedida (ID 248846377). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia recursal decorre da decisão interlocutória que concedeu a liminar de despejo à agravante Conceição de Maria Barros, fundamentada em perturbação da vizinhança. Inicialmente, vale esclarecer que, cuida-se, na origem, de ação de despejo proposta em face da agravante, sustentando, em síntese, que, após entabular contrato de locação do imóvel localizado no endereço QS 14 Lote D Bloco C apartamento 51 (Riacho Fundo I), pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 5 de maio de 2024, podendo ser prorrogado automaticamente (ID 240028282, autos de origem), houve o inadimplemento da locatária. A parte autora formulou pedido liminar para a desocupação do imóvel, alegando que a locatária, de forma unilateral, utilizou os valores da caução no valor de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) (Cláusula V, 5.1) para abater os aluguéis referentes aos meses de abril e maio de 2025. Nesse momento, a agravante sustenta que o fundamento utilizado pelo juiz não se enquadra nas hipóteses legais do art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Além disso, afirma que a caução contratual não configura inadimplemento; Por fim, alega grave situação de vulnerabilidade pessoal e familiar, requerendo a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo para evitar a desocupação imediata do imóvel. Compulsando os autos originários, nota-se que na decisão disponibilizada em 11/07/2025 – ID 241878404 –, o juiz indeferiu o pedido de concessão da liminar de desocupação dos réus tendo em vista que o contrato de locação foi garantido por caução. Além disso, entendeu não haver indício de prova da prática de conduta temerária por parte do filho da ré – da referida decisão, a locadora apresentou o Agravo de Instrumento no 0727622-70.2025.8.07.0000, em que restou mantido o indeferimento do despejo. Após apresentada nova petição alegando discussão com a ora agravante em ID 248842533, o juiz proferiu a decisão ora atacada ID 248846377, concedendo a tutela antecipada para determinar a desocupação voluntária da ré do imóvel objeto da demanda, considerando haver indícios suficientes de descumprimento das regras de convivência, com base em boletim de ocorrência, vídeos, notificações do condomínio e relatos de ameaças e agressões. A liminar de despejo possui regramento específico no art. 59, §1o da Lei 8.245/91[2]. Embora tenham sido apresentados elementos que indicam conflitos entre a locatária e os demais moradores, não se verifica, neste momento processual, elementos que justifiquem a desocupação liminar do imóvel. Os documentos juntados exigem a produção de mais provas para que se possam esclarecer os fatos e apurar a responsabilidade da agravante. Os boletins de ocorrência e as reclamações dos vizinhos, isoladamente, não bastam para afastar o direito ao contraditório nem para autorizar a adoção da medida extrema de desocupação sem prévia oitiva da parte. Por essas razões, a fim de evitar a desocupação imediata do imóvel, tendo em vista que o caso em análise exige a cognição exauriente pelo juízo de origem, a fim de se obter mais elementos para o deslinde da controvérsia deve ser concedido o efeito suspensivo da decisão que determinou a desocupação voluntária. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo da decisão que determinou a desocupação voluntária, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito, para que se dê continuidade à instrução processual e à análise das questões suscitadas pelas partes. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)